Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718250-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO DECISÃO 1. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 153559246), que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais e morais proposta por JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO, deferiu a tutela de urgência. 2. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 46674477). 3. O agravante-réu informou que foi proferida sentença nos autos principais julgando improcedente a pretensão do agravado-autor (id. 48553789). 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 706639-18.2023.8.07.0000) verifica-se que no dia 27/6/2023 foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão do autor (id. 163334356 – autos originários). 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora